Tribunal: TCU
Processo: 047.665/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que condenou responsável ao pagamento de débito e multa em face de inconsistências na execução físico-financeira de convênio para a realização do evento festivo São João Gonçalo 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Walter Ramos de Araujo Junior contra o Acórdão 1187/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU o condenou ao pagamento de débito e multa, face a inconsistências na execução físico-financeira de convênio para a realização de evento festivo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e aos demais destinatários da decisão embargada.